Tribunal: STF
Processo: ARE 1432960
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Com todo o respeito ao entendimento exposto pela combativa Defesa, a condenação do recorrente pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido foi justa e merecida, resultando de criteriosa análise dos elementos de prova obtidos no curso da persecução criminal, bem como, ao contrário do alegado e pleiteado pelo Ministério Público, a absolvição pelo delito tipificado no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003 posse ilegal de munições de uso restrito, por atipicidade da conduta, era mesmo medida de rigor.



    Com efeito, a materialidade do crime de tráfico de drogas e do delito tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/03, é inconteste e está consubstanciada no boletim de ocorrência (fls. 04/07), auto de exibição e apreensão (fls. 11/13), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 46/48), laudo do caderno apreendido com contabilidade do tráfico (fls. 52/58), laudo pericial da arma de fogo apreendida, constatando que estava apta a produzir disparos (fls. 66/68), além da prova oral colhida ao longo da instrução criminal (mídia).



    A autoria delitiva também é induvidosa.



    (...)



    Sua negativa, contudo, não merece respaldo, pois isolada das demais provas carreadas aos autos, especialmente diante dos relatos seguros e harmônicos dos agentes da lei Felipe e Marcos, ambos policiais civis, que declararam em juízo que “receberam denúncias, via sistema, de que no local dos fatos um indivíduo guardava entorpecentes. Chegaram ao local e foram recepcionados pela madrasta do réu, que franqueou a entrada. A madrasta os acompanhou durante toda a revista à residência. As drogas e a arma foram encontradas no fundo falso de uma gaveta onde o réu guardava roupas. Havia mais de uma espécie de drogas, em quantidaderazoável, já fracionada para venda. Encontraram anotações típicas de tráfico. Encontraram uma pistola de baixo calibre e munições. A madrasta ficou nervosa e disse que não sabia que ele guardava tais objetos. Conduziram a madrasta para a Delegacia e, logo em seguida, o pai do réu chegou, muito nervoso, dizendo que seufilho era um rapaz problemático” (sic, mídia).



    (...)



    Então, pelas circunstâncias acima expostas, diante do flagrante e da apreensão de quantidade e diversidade de drogas, além da natureza e a forma de acondicionamento dos estupefacientes, bem como o encontro de armas e munições, e de um caderno contendo anotações referentes a contabilidade do tráfico, a confissãoextrajudicial do acusado e, por fim, os seguros depoimentos policiais, não deixam dúvidas da prática de tráfico de drogas pelo recorrente, ficando afastado o pleito de absolvição por suposta insuficiência probatória, bem como o pedido subsidiário de desclassificação da conduta para a figura descrita no art. 28 da Lei de Drogas, atéporque, a condição de usuário não afasta, por si só, a de traficante.



    (...)



    Da mesma forma, deve ser mantida a condenação pelo delito tipificado no art. 12 da Lei nº 10.826/03 posse de arma de fogo de uso permitido vez que foram apreendidas arma de fogo e munições calibre 22, lembrando umavez mais que, segundo laudo pericial acostado aos autos (fls. 66/68), o artefato estava apto a produzir disparos. 



    Assim, caracterizado o crime tipificado na Lei de Armas, diante do encontro de arma e munições, devidamente aptas a produção de disparos, das palavras firmes e substanciais dos agentes da lei, e da própria confissão extrajudicial do acusado.



    Ressalte-se, no mais, que basta para caracterização do delito a comprovação da potencialidade lesiva da arma de fogo e das munições apreendidas, visto que se trata de crime de mera conduta que independe da ocorrência de qualquer prejuízo para a sociedade, e sendo o objeto jurídico a segurança pública, sendo imperioso considerar que o Direito Penal não está exclusivamente assentado na lesão do bem jurídico, mas também na conduta do agente, por isso atuando tanto repressivamente, partindo do fato, quanto preventivamente, visando demover docrime o indivíduo.



    Destarte, imperiosa a manutenção da condenação de Wallace pelo delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente